Tribunal: TJBA
Processo: 8002674-85.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002674-85.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO REGULAR AO ADVOGADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação anteriormente interposta, por manifesta deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. O agravante sustenta que requereu, no ato da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferidos pelo juízo de origem. Requer a reforma da decisão, para que seja afastada a deserção, com o conhecimento da Apelação, ou, alternativamente, que lhe seja concedida nova oportunidade para recolhimento das custas, mediante intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e declarou a deserção da Apelação poderia ser mantida diante da ausência de recolhimento do preparo; e (ii) estabelecer se seria necessária intimação pessoal da parte para suprir o preparo, após o indeferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática que não conheceu da Apelação por deserção encontra respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, diante da inércia da parte quanto ao recolhimento do preparo, mesmo após expressa intimação judicial.

4. A gratuidade de justiça foi expressamente indeferida por decisão judicial (ID 80892835), que determinou o recolhimento do preparo recursal, tendo sido a intimação regularmente realizada via Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa do advogado constituído, conforme consta do ID 81068693.

5. A parte agravante permaneceu inerte, conforme certidão lavrada pela Secretaria da Câmara (ID 81731945), não promovendo o recolhimento das custas no prazo legal.

6. A alegação de ausência de intimação pessoal da parte não subsiste diante do disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, segundo o qual, na hipótese de ausência de preparo, a intimação deve se dar na pessoa do advogado, não da parte.

7. A pretensão do agravante de nova oportunidade para recolher o preparo afronta o princípio da preclusão, pois a parte já foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo legal sem adotar as medidas cabíveis, não sendo possível, em sede recursal, reabrir oportunidade já esgotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação para suprir ausência de preparo, após o indeferimento da justiça gratuita, deve ser dirigida ao advogado da parte, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A ausência de preparo, mesmo após intimação regular do advogado, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal da parte quando há intimação válida do patrono constituído nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AgInt nº 5104274-88.2018.8.13.0024, Rel. Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8002674-85.2021.8.05.0154
, em que figuram, como agravante,
MÁRCIO GONÇALVES DA SILVA
, e, como agravados,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)